Tribunal: TJMT
Processo: 1005015-75.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005015-75.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIZA ELIAS DA CUNHA - CPF: 583.612.601-10 (AGRAVANTE), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (AGRAVADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, acolhendo preliminar suscitada em contrarrazões sem oportunizar manifestação prévia da parte apelante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, com fundamento em preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões, poderia ser proferida sem prévia oportunidade de manifestação da parte recorrente.

III. Razões de decidir

3. O art. 10 do CPC consagra expressamente o princípio da não surpresa, estabelecendo que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

4. O princípio do contraditório em sua dimensão substancial não se esgota na ciência bilateral dos atos processuais, mas abrange também o "poder de influência", garantindo que os argumentos das partes sejam efetivamente considerados pelo julgador antes da tomada de decisão.

5. A preliminar de ausência de dialeticidade foi suscitada apenas em contrarrazões, sendo acolhida integralmente na decisão monocrática sem oportunizar à parte apelante manifestação específica sobre esta questão processual determinante para o não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"O acolhimento de preliminar arguida em contrarrazões, determinando o não conhecimento do recurso, sem oportunizar a prévia manifestação do recorrente, viola o princípio da não surpresa consagrado no art. 10 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 10, 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 2102097 RN 2023/0371503-3, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 08/04/2024; TJ-MT - Ap. Cível: 10310252520238110002, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12/11/2024; TJ-MT - Ap. Cível: 1023385-68.2023.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
apresentado por
MARIZA ELIAS DA CUNHA
contra decisão monocrática
(ID. 271364354)
que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade, nos termos do
art. 932, III, do CPC
.

Contra esta decisão, a autora interpôs o presente Agravo Interno
(ID. 282751361)
, buscando o reconhecimento da adequação formal de seu recurso de apelação, elencando o
art. 10 CPC
, como fundamento de impossibilidade de decisão do relator sem antes intimar a agravante para combater a matéria.

Assevera violar os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição, bem como, aduz não existir vicio, ressaltando explicitamente os pontos confrontados na decisão.

Pugna pela
retratação da decisão
ou subsidiariamente encaminhado à E. Câmara Julgadora para provimento pelo órgão colegiado, com subsequente reforma da decisão monocrática e regular conhecimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões ao agravo interno
(ID. 287213375)
, a agravada defende a manutenção da decisão monocrática, reafirmando a ausência de dialeticidade e destacando que os documentos juntados comprovaram o consumo excessivo decorrente de vazamento interno, cuja responsabilidade é integralmente do usuário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central do presente agravo interno consiste em definir se a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante, com fundamento na ausência de dialeticidade, bem como, em observância à
princípios constitucionais e processuais aplicáveis
.

Após detida análise dos autos,
verifico que assiste razão à agravante
,
não sendo possível a manutenção da decisão monocrática agravada, mas por fundamento distinto daquele originalmente apresentado pela parte.

O
art. 10 do CPC
, consagrou expressamente o
princípio da não surpresa

(ou princípio da proibição de decisão surpresa)
, estabelecendo que
"o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício"
.

Referido dispositivo legal materializa o
princípio do contraditório em sua dimensão substancial
, o qual não se esgota na ciência bilateral dos atos processuais e na possibilidade de contraditá-los, mas abrange também o "poder de influência", ou seja,
a garantia de que os argumentos das partes serão efetivamente considerados pelo julgador e que nenhuma decisão será tomada sem prévia oportunidade de manifestação sobre questão de fato ou de direito relevante para o julgamento.

No caso em análise, constato que a preliminar de ausência de dialeticidade foi suscitada pela parte recorrida apenas em suas contrarrazões
(ID. 250245660)
, não tendo sido oportunizado à parte apelante, ora agravante,
manifestar-se especificamente sobre esta questão preliminar antes da prolação da decisão monocrática que não conheceu do recurso
.

A decisão monocrática agravada
(ID. 271364354)
acolheu integralmente a preliminar arguida nas contrarrazões, sem que a parte recorrente pudesse exercer o contraditório prévio sobre esta questão processual, que acabou sendo determinante para o não conhecimento do recurso.

É certo que o
art. 932, III, do CPC

autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
contudo, tal prerrogativa
não afasta a necessidade de observância do contraditório prévio, especialmente quando se trata de questão preliminar suscitada pela parte contrária e não de manifesta inadmissibilidade cognoscível de ofício
.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO.
VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015. DECISÃO COM BASE EM ARGUMENTO NÃO DEBATIDO PELAS PARTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO PREVENTIVO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A decisão de origem está em conformidade com o que tem decidido este Superior Tribunal: "Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."
(AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 13/12/2021). 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2102097 RN 2023/0371503-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)
(Destaquei)

Ademais, cumpre ressaltar que o sistema processual civil brasileiro contemporâneo adota uma visão instrumentalista e cooperativa do processo, privilegiando a resolução de mérito em detrimento de decisões terminativas baseadas em questões formais, conforme se extrai dos
arts. 4o e 6o do CPC
.

Nesse contexto, mesmo em caso de eventual deficiência na apresentação das razões recursais, o mais adequado seria a intimação prévia da parte recorrente para que pudesse se manifestar sobre a
preliminar de ausência de dialeticidade, e não o imediato não conhecimento do recurso, sem oportunidade de contraditório.

Cabe ressaltar que este E. Tribunal Federal tem adotado entendimento cada vez
mais flexível em relação ao princípio da dialeticidade
, prestigiando a apreciação do mérito recursal quando possível identificar a impugnação, ainda que não exaustiva, dos fundamentos da decisão recorrida:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E DECLARATÓRIA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE OFENSA
. MÉRITO. OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO MOBILE PARA CELULAR. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO RÉU QUE PERMITIU QUE CRIMINOSOS REALIZASSEM A TRANSAÇÃO IMPUGNADA POR MEIO DO APLICATIVO INSTALADO NO APARELHO CELULAR DO AUTOR. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL. AUSENTE PROVA DE OFENSA À HONRA, À DIGNIDADE OU À IMAGEM DA PESSOA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Não viola o princípio dialeticidade a apelação que, além de reiterar os argumentos expendidos na petição inicial, demonstra as razões do inconformismo, com indicação dos fundamentos de fato e de direito para embasar o pedido de reforma da sentença, ainda que não enfrente todos os fundamentos lançados na sentença.
2. Verifica-se falha no sistema de segurança do banco que permitiu que criminosos realizasse transação impugnada por meio do aplicativo instalado no aparelho celular do autor. 3. Incidência do disposto na Súmula 479 do STJ. 4. A situação verificada no caso concreto é insuficiente a causar abalo extrapatrimonial indenizável. Insurgência recursal acolhida, neste ponto, para afastar a condenação por indenização em danos morais. 5 . Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10310252520238110002, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO
- MÉRITO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PRESTA INFORMAÇÃO ERRÔNEA À RECEITA FEDERAL – BLOQUEIO DO CPF DA AUTORA – INCLUSÃO NA MALHA FINA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA – DANOS MORAIS DEVIDOS, NO ENTANTO, REDUZIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.
Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se nas razões recursais a parte se insurge satisfatoriamente em face dos fundamentos expostos na sentença recorrida, sustentando as razões pelas quais entende ser necessária a reforma da sentença.
O envio de informação errônea à Receita Federal que desagua no bloqueio do CPF do consumidor caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023385-68.2023.8.11 .0002, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS
– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL RECONHECIDO NA SENTENÇA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO – SENTENÇA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o agravante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão agravada.

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor (...)”
(N.U 1033995-03.2020.8 .11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023) Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em quantia condizente com os elementos dos autos, em observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007394-92.2020 .8.11.0055, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024) (Destaquei)

Assim,
considerando que não foi oportunizado à parte recorrente manifestar-se previamente sobre a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões, e que tal questão foi determinante para o não conhecimento do recurso de apelação, impõe-se o provimento do presente agravo interno para anular a decisão monocrática agravada
,
em observância ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para anular a decisão monocrática agravada
(ID. 271364354)
, determinando o retorno dos autos à relatoria para, após oportunizar à parte apelante manifestação específica sobre a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões, proferir nova decisão quanto à admissibilidade do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025